Tribunal: TJPA
Processo: 0021357-40.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021357-40.2017.8.14.0401

APELANTE: JEVERSON DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GHEYSA LEILA LOBATO DOS SANTOS, ANDRE SANTIAGO DE CASTRO, HUGO LEONEL LOBATO DOS SANTOS, JOSE TADEU DE CARVALHO REIS, ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA, JEVERSON DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART.
33, "CAPUT", C/C O ART. 40, V, DA LEI N° 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM ESTUDO. TESE IMPROCEDENTE
. Demonstrado nos autos que o apelante se dedicava à atividade criminosa, transportando grande quantidade de drogas entre estados da federação, o que exclui qualquer possibilidade de aplicação de tal benesse.

RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DE VÁRIOS RECORRIDOS, POR ENTENDER PRESENTES PROVAS SEGURAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA A ELES ATRIBUÍDA. PLEITO IMPROCEDENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. Inexistência nos autos de provas seguras que comprovem que os apelados foram autores do crime que lhes foi imputado na denúncia apresentada. A interceptação telefônica que não encontra respaldo em outros elementos de prova não pode embasar uma condenação, em razão de sua manifesta fragilidade e da natureza instrumental que possui. Necessidade de aplicação do princípio in dubio pro reo.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e por
Jeverson de Souza,
ambas

objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou o apelante
Jeverson de Souza
, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1050 dias-multa, por violação à conduta delitiva descrita no

art. 33, "caput", c/c o art. 40, V, da Lei n° 11.343/06
, absolvendo os demais recorridos.

O ministério Público ofereceu denúncia
em desfavor de JEVERSON DE SOUZA, pelo crime de tráfico de drogas, sendo aditada a denúncia posteriormente, às fls. 82/111, denunciando JEVERSON DE SOUZA, ISRAEL AUGUSTO SILVA DE MORAES, JOSÉ TADEU DE CARVALHO REIS, MÁRCIO MIGUEL DA SILVA RODRIGUES, GHEYSA LEILA LOBATO DOS SANTOS, HUGO LEONEL LOBATO DOS SANTOS, ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA e ANDRÉ SANTIAGO DE CASTRO, todos qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei n° 11.343/06 e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, imputando, ainda, ao réu JEVERSON DE SOUZA o crime previsto no art. 40, I e IV da lei n° 11.343/06, e a ré GUEYSA LEILA LOBATO DOS SANTOS o crime previsto no art. 40 da lei n° 11.343/06.

No aditamento à denúncia apresentado, esclarece que a operação policial denominada Andará, que deu origem à presente ação, teve por objetivo a identificação e prisão de membros de uma organização criminosa que agia no Estado do Pará e outros entres federativos, tendo como centro de comando das atividades de tráfico os municípios de Santarém Novo e Nova Timboteua.

Consta que as investigações, consubstanciadas em interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, e em investigações de campo, redundaram na identificação da maioria dos criminosos, bem como na comprovação do modus operandi utilizado pelos membros da associação de traficantes para a aquisição da droga (cocaína) junto a traficantes maiores, distribuidores de grandes carregamentos de drogas no Brasil e posteriormente distribuição para vários outros traficantes residentes em Belém, Ananindeua, Santa Izabel, Vigia, Santarém Novo e Nova Timboteua.

Descreve que a organização criminosa de traficantes seria liderada por Rodrigo Pereira Alves, vulgo Mico, BH ou Baianinho, Márcio Miguel da Silva Rodrigues, Israel Augusto Silva de Moraes, José Tadeu de Carvalho Reis e outros, que exercem o tráfico de drogas em escala empresarial.

Aduz, ainda, que restou fartamente comprovado o vínculo permanente, duradouro e não eventual existente entre os réus, para o cometimento de delitos reiterados de tráfico de entorpecentes e outros crimes correlatos.

Instruído e julgado o processo, sobreveio sentença condenatória em face do apelante
JEVERSON DE SOUZA, e uma decisão absolutória em relação aos apelados ANDRÉ SANTIAGO DE CASTRO, GUEYSA LEILA LOBATO DOS SANTOS, HUGO LEONEL LOBATO DOS SANTOS, JOSÉ TADEU DE CARVALHO REIS e ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA
.

Inconformado com a decisão, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, argumentando em razões recursais
,
ID 18619830
, que a decisão que absolveu os apelados deverá ser reformada para um decreto condenatório, por acreditar existentes provas seguras sobre a autoria delitiva dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13 a eles atribuídos.

Nas razões recursais acostadas pela defesa do apelante Jeverson de Souza, ID 18619826
, este requer a reforma da decisão que o condenou para que seja absolvido do crime que lhe foi imputado, afirmando inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

De forma subsidiária, postula a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões apresentadas
, ambos os recorridos

se manifestam pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância
o douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifesta pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo improvimento daquele manejado pelo denunciado
Jeverson de Souza,
e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

DO RECURSO MANEJADO PELO DENUNCIADO JEVERSON DE SOUZA

1 – Da pretendida absolvição.

Requer a reforma da decisão que o condenou para que ele seja absolvido do crime que lhe foi imputado, por afirmar inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída.

Razão não lhe assiste,
data venia
.

As provas produzidas nestes autos se mostraram seguras o suficiente para ensejar o decreto condenatório que foi imposto contra o apelante,
senão vejamos
:

As testemunhas, HENNISON JOSÉ JACOB AZEVEDO, JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS, WALDIR FARIAS GOMES, ELCKE SIMONE JACOB AZEVEDO e HERLON WIVEENS PEREIRA CAMPOS
, policiais civis, confirmaram ao juízo da causa que após informações que lhes foram repassadas pelo serviço de inteligência da polícia civil, que depois desencadeou a operação “Andara”, passaram a realizar várias diligências, entre elas a abordagem do caminhão que estava sendo conduzido pelo recorrente Jeverson de Souza, com destino ao município de Nova Timboteua, aqui no estado do Pará; que após revista procedida no veículo, foi encontrado uma grande quantidade de material entorpecente, 61 tabletes de pasta base de cocaína, que havia sido escondida no interior do tanque do veículo.

O denunciado, Jeverson de Souza, apesar de confessar o crime de tráfico de drogas perante à autoridade policial, onde disse que receberia certa quantia em dinheiro para transportar a droga ilícita, não compareceu em juízo para seu interrogatório
.

Ora, por tudo que dos autos consta, entendo que a autoria delitiva atribuída ao apelante Jeverson de Souza encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar, trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 – Da requerida aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, postula a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em que pese a pretensão ventilada neste tópico do recurso, entendo que a benesse postulada não merece ser concedida ao apelante, pois conforme se verificou de seu depoimento prestado junto à Autoridade Policial, ID 18618615, este afirmou que lhe foi oferecido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para transportar a droga que foi apreendida e que aceitou essa empreitada criminosa, mostrando-se assim que se utilizava da atividade criminosa como meio de vida, não se podendo conceder

a aplicação da minorante pretendida quando este não se enquadra nos requisitos exigido em lei, além do que, a quantidade de droga apreendida foi deveras alta, 61 kg (sessenta e um quilos) de cocaína, que não foi utilizado na primeira fase dosimétrica, sendo perfeitamente possível utilizar-se dessa quantidade, em união ao depoimento do acusado prestado ainda em sede policial (já que este não compareceu em juízo para depor), para se negar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, já que demonstrado que o recorrente se dedicava sim a atividade criminosa do tráfico de drogas como meio de vida.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET

Requer o Ministério Público que a decisão que absolveu os apelados deverá ser reformada para um decreto condenatório, por acreditar existentes provas seguras sobre a autoria delitiva dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º da Lei 12.850/13 a eles atribuídos.

Apesar da argumentação do
Parquet
em suas razões recursais, bem como o Douto parecer ministerial, entendo não merecer guarida a pretensão trazida no referido recurso, já que nada se mostrou presente nos autos que demande a reforma do julgado combatido, explico.

Pelo que se pode constatar dos autos, não foi trazido ao processo material probatório contundente que demonstre, sem nenhuma sombra de dúvida, que os apelados
ANDRÉ SANTIAGO DE CASTRO, GUEYSA LEILA LOBATO DOS SANTOS, HUGO LEONEL LOBATO DOS SANTOS, JOSÉ TADEU DE CARVALHO REIS e ZENON FERNANDES DE OLIVEIRA possuíam algum envolvimento com o tráfico de drogas relatado na denúncia apresentada.

Apesar de ter sido procedida escuta telefônica em alguns aparelhos celulares, inclusive com transcrição de algumas conversas entre partes, a interceptação telefônica é medida de natureza instrumental, ou seja, tem a função única de proporcionar a produção de provas. Dessa forma, não sendo possível identificar com clareza os interlocutores, como bem dito na sentença recorrida, nem a veracidade dos diálogos, resta obstada a utilização da interceptação isolada de outros meios de prova como substrato para um decreto condenatório contra os recorridos.

Importa ressaltar que o inquérito policial é peça meramente informativa, cuja função precípua é fornecer elementos para o órgão acusador formar sua opinio delicti. A certeza necessária para a formação de um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova judicializada, submetida ao crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, apesar de existirem eventuais indícios de que os apelantes tenham praticado a infração cuja autoria está o Ministério Público a lhes imputar, no curso da instrução criminal tais indícios não se converteram em prova segura e inconteste para dar a certeza que é necessária ao decreto condenatório.

Ademais, o presente feito não se insere na ressalva do art. 155, parte final, do Código de Processo Penal, já que a comprovação do delito em questão não se reserva apenas a provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

O ônus probatório cabia, outrossim, ao Ministério Público, o qual não se desincumbiu de produzir provas suficientes para embasar uma condenação em face dos ora apelados e, portanto, a absolvição dos recorridos é medida que se impõe.

As únicas certezas exigidas pelo processo penal referem-se às provas da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória, do contrário, não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado.

Assim, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que os apelados tenham, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, a absolvição deve ser mantida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 07/03/2025